Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DO COPROPRIETÁRIO.

1. Referindo-se as razões do agravo apenas à parte dos fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido parcialmente.

2. É possível a penhora de bem de família pelo credor de prestação alimentícia, nos termos do art. 3o da Lei 8.009/90, sendo que a alteração trazida pela Lei 13.144/2015 se deu apenas para resguardar os direitos do coproprietário sobre o bem.

3. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.